Tribunal: TJSP
Processo: 1185709-48.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Apelação. Execução de título extrajudicial. Cotas condominiais. Falecimento do executado antes mesmo da propositura da demanda e da própria constituição do débito. Incabível a substituição processual. Vício insanável. Extinção do feito, sem apreciação do mérito, conforme regra do artigo 485, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. Recurso não provido.